Tribunal: TCU
Processo: 023.013/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7175/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.013/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ariovaldo da Silva (XXX.498.897-XX); Cesar de Paula Campos (XXX.586.427-XX); Emanuel Decnop Martins Junior (XXX.919.227-XX); Jank Cabral de Souza (XXX.521.017-XX); Jose Domenico Sanglard Balbi (XXX.164.987-XX); Luiz Henrique de Andrade (XXX.911.867-XX); Luiz Roberto Vaz (XXX.343.037-XX); Marcia Maria Coutinho Miranda (XXX.303.837-XX); Nadja Emidio Correa de Araujo (XXX.493.237-XX); Rosemeide Lannes Marquezzini (XXX.751.187-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.